Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-65.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÕES.Ação de indenização por danos morais.Transporte de pessoas.Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes.Assento sem bandeja de alimentação.Responsabilidade objetiva da Empresa transportadora. Danos materiais não indenizáveis porque não comprovados.Danos morais configurados. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado.Indenização

Ementa:
APELAÇÕES.Ação de indenização por danos morais.Transporte de pessoas.Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes.Assento sem bandeja de alimentação.Responsabilidade objetiva da Empresa transportadora. Danos materiais não indenizáveis porque não comprovados.Danos morais configurados. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado.Indenização fixada em R$ 15.000,00 (R$ 5.000,00 para cada Autora), a título de indenização por danos morais. Pretensão de alteração do valor arbitrado a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada para reduzir a indenização arbitrada a título de danos morais em favor das Autoras ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. Sentença parcialmente reformada.RECURSO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PREJUDICADO.